Tribunal: CARF
Processo: 13895.000122/2006-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2002, 2003, 2004, 2005
NÃO APRESENTAÇÃO OU NÃO MANUTENÇÃO, EM BOA GUARDA E ORDEM, DE DOCUMENTOS DE INSTRUÇÃO DO DESPACHO ADUANEIRO. INFRAÇÃO CARACTERIZADA. ART. 70, II, B, ITEM 1 DA LEI No 10.833/2003.
O importador tem a obrigação de manter, em boa guarda e ordem, os documentos relativos às operações realizadas e de apresentá-los à fiscalização aduaneira quando exigidos. A declaração de importação será instruída com as faturas originais a que se refere o art. 46, do Decreto-Lei n° 37/66. A falta de apresentação desses documentos, quando houver intimação, é apenada com a multa prevista no art. 70, II, b, item 1 da Lei no 10.833/2003.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13895.000122/2006-14
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-014.376 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de setembro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
DELTEX COMERCIAL LTDA

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2002, 2003, 2004, 2005
NÃO APRESENTAÇÃO OU NÃO MANUTENÇÃO, EM BOA GUARDA E
ORDEM, DE DOCUMENTOS DE INSTRUÇÃO DO DESPACHO
ADUANEIRO. INFRAÇÃO CARACTERIZADA. ART. 70, II, “B”, ITEM 1
DA LEI No 10.833/2003.
O importador tem a obrigação de manter, em boa guarda e ordem, os
documentos relativos às operações realizadas e de apresentá-los à fiscalização
aduaneira quando exigidos. A declaração de importação será instruída com as
faturas originais a que se refere o art. 46, do Decreto-Lei n° 37/66. A falta de
apresentação desses documentos, quando houver intimação, é apenada com a
multa prevista no art. 70, II, “b”, item 1 da Lei no 10.833/2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do recurso
especial interposto pela Fazenda Nacional, vencidas a Conselheira Semíramis de Oliveira Duro
(relatora) e os Conselheiros Oswaldo Gonçalves de Castro Neto e Cynthia Elena de Campos, que
entenderam pelo não conhecimento do recurso. No mérito, deu-se provimento ao recurso, por
unanimidade de votos. Designada para redigir o voto vencedor em relação ao conhecimento a
Conselheira Liziane Angelotti Meira.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente e Redatora
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semíramis de Oliveira Duro, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Oswaldo Gonçalves de Castro
Neto, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário (suplente convocada), Cynthia Elena de
Campos (suplente convocada) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13895.000122/2006-14
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.376 - CSRF/3a Turma
Processo no 13895.000122/2006-14

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional ao amparo do art.
67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF n° 343, de 09 de junho de 2015 - RICARF, em face do acórdão n°
3201-007.470, de 17 de novembro de 2020, tendo o despacho de admissibilidade dado
seguimento quanto à matéria “Multa pelo descumprimento de manter em boa guarda e ordem, os
documentos ou da obrigação de os apresentar à fiscalização aduaneira quando exigidos”.
SÍNTESE DO PROCESSO
Na origem, foi lavrado Auto de Infração, para a cobrança de multas em
decorrência da apuração das seguintes infrações, em revisão aduaneira:
1- Inexistência de fatura comercial
A fiscalização intimou o contribuinte para apresentação das faturas comerciais
referentes às operações de importações efetuadas nos anos de 2002 a 2005, sendo que foram
apresentadas apenas as faturas objeto das importações realizadas em 2005.
Entendeu a fiscalização que ficou caracterizada a infração pela não apresentação
de fatura comercial, documento obrigatório, nos termos do art. 46 do Decreto-Lei n° 37/66 e
Decreto-Lei n° 2.472/88, sendo lavrada a multa prevista no art. 106, inciso IV, alínea a, do
Decreto-Lei n° 37/66.
As declarações de importações autuadas estão relacionadas no auto de infração.
2- Mercadoria classificada incorretamente na NCM
A fiscalização constatou que o importador havia enquadrado as mercadorias
importadas nas posições 5901.9000, 5407.4200 e 5903.9000, sendo que, posteriormente,
verificou-se que se tratava de tecidos impregnados ou revestidos de resina plástica de PVC e,
portanto, deveriam ter sido classificados no código 5903.1000. Para demonstrar tais fatos foram
juntados os Laudos Técnicos.
A fiscalização apontou a infração pela classificação incorreta de mercadorias na
NCM, sendo lavrada a multa de 1% sobre o valor aduaneiro prevista no art. 84, inciso I e
parágrafo primeiro da MP n° 2.158-35/2001.
As declarações de importações autuadas estão relacionadas no auto de infração.
3- Mercadoria classificada incorretamente na NCM
A fiscalização constatou que o importador havia enquadrado as mercadorias
importadas nas posições 5901.9000, 5407.4200 e 5903.9000, sendo que, posteriormente,
verificou-se que se tratava de tecidos impregnados ou revestidos de resina plástica de PVC e,
portanto, deveriam ter sido classificados no código 5903.1000. Para demonstrar tais fatos foram
juntados os Laudos Técnicos.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.376 - CSRF/3a Turma
Processo no 13895.000122/2006-14

Caracterizada a infração pela classificação incorreta de mercadorias na NCM,
sendo lavrada a multa de 1% sobre o valor aduaneiro, prevista no art. 84, inciso I e parágrafo
primeiro da MP n° 2.158-35/2001 c/c os art. 53 e 65, inciso IV, da MP n° 135/2003 e art. 69 e
81, inciso IV, da Lei n° 10.833/2003.
As declarações de importações autuadas estão relacionadas no auto de infração.
4- Descumprimento de manter em boa guarda os documentos ou de apresentá-los
a fiscalização.
A fiscalização em procedimento de diligência, no dia 01/12/2004, no
estabelecimento do autuado, reteve 12 pastas contendo documentação relativa às importações
realizadas no ano de 2002. A empresa foi intimada em 01/12/2005 e, posteriormente, em
31/03/2006, para apresentar as respectivas faturas, sendo que apresentou apenas as faturas
relativas às importações realizadas em 2005, deixando de apresentar as demais.
Assim, entendeu a fiscalização que ficou caracterizada a infração pelo fato do
importador não manter em boa guarda e ordem os documentos relativos às transações que
realizou, nos termos dos art. 18, 19, 21 e 22 do Decreto n° 4.543/2002, art. 70, inciso II, alínea b
da Lei n° 10.833/2003 e art. 54, inciso II, alínea b, da MP n° 135/2003.
As declarações de importações autuadas estão relacionadas no auto de infração.
Em impugnação, a empresa juntou as cópias das faturas comerciais relacionadas
nos itens 1 e 4 do Auto de Infração, informando que algumas dessas faturas estavam anexadas a
outro processo de fiscalização da zona primária (Processo n° 10907.000221/2005-41).
A 1a Turma da DRJ/SPOII, acordão n° 17-31.888, deu provimento parcial à
impugnação, exonerando a penalidade 1 do auto de infração, relacionada ao art. 106, inciso IV,
alínea a, do Decreto-lei n° 37/66:
Art.106 - Aplicam-se as seguintes multas, proporcionais ao valor do imposto incidente
sobre a importação da mercadoria ou o que incidiria, se não houvesse isenção ou
redução:
IV- de 10% (dez por cento):
a) pela inexistência da fatura comercial ou falta de sua apresentação no prazo
fixado em termo de responsabilidade.
A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Exercício: 2002, 2003, 2004, 2005
Multa por inexistência de fatura comercial.
Apresentadas as faturas comerciais juntamente com a Impugnação, incabível a
aplicação da multa pela inexistência de fatura comercial, prevista no art. 106, inciso IV,
alínea a do DL 37/66.
Não apresentação de documentos à fiscalização.
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.376 - CSRF/3a Turma
Processo no 13895.000122/2006-14

Aplicável a multa de 5% do valor aduaneiro, pela não apresentação à fiscalização
aduaneira de documentos obrigatórios de instrução das declarações aduaneiras, prevista
no art. 70, inciso II, alínea b-1 da Lei 10.833/03.
Erro de classificação fiscal
Aplicável a multa de 1% sobre o valor aduaneiro, por erro de classificação fiscal
comprovado com base em prova técnica, prevista no art. 84, inciso I e parágrafo
primeiro da MP 2.158-35/2001.
No Recurso Voluntário, foram ratificados os argumentos da impugnação para as
demais infrações.
O acórdão n° 3201-007.470, ora recorrido, deu provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para exonerar a multa pelo descumprimento de manter em boa guarda os
documentos ou de apresentá-los à fiscalização. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Exercício: 2002, 2003, 2004, 2005
ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Aplicável a multa de 1% sobre o valor aduaneiro, por erro de classificação fiscal
comprovado com base em prova técnica, prevista no art. 84, inciso I e parágrafo
primeiro da MP 2.158-35/2001.
SÚMULA CARF N.o 161.
O erro de indicação, na Declaração de Importação, da classificação da mercadoria na
Nomenclatura Comum do Mercosul, por si só, enseja a aplicação da multa de 1%,
prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35, de 2001, ainda que órgão julgador conclua que
a classificação indicada no lançamento de ofício seria igualmente incorreta.
Em recurso especial, a Fazenda Nacional sustentou que:
Cotejando o acórdão recorrido juntamente com os acórdãos trazidos à divergência,
verifica-se, de plano, a semelhança das questões fáticas ali envolvidas.
Nos casos debatidos nos paradigmas, assim como na hipótese dos presentes autos, o
contribuinte não atendeu às intimações formuladas pelo Fisco.
Nessa toada, conclui-se que o acórdão paradigma considerou suficiente para o emprego
da multa o fato objetivo de o contribuinte ter sido omisso, ainda que parcialmente,
em resposta às intimações. Não exigiu como pressuposto para a aplicação da
penalidade, que restasse comprovado fraude, por exemplo.
Dessa forma, enquanto o acórdão recorrido decidiu por afastar a multa, mesmo
restando configurada a inobservância pelo Contribuinte de intimação fiscal, o
acórdão paradigma adotou solução diversa, qual seja, a manutenção da multa ante
o descumprimento da intimação fiscal.
Apontou como paradigma o acórdão no 3402-003.113:
NÃO APRESENTAÇÃO OU NÃO MANUTENÇÃO, EM BOA GUARDA E
ORDEM, DE DOCUMENTOS DE INSTRUÇÃO DO DESPACHO ADUANEIRO.
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.376 - CSRF/3a Turma
Processo no 13895.000122/2006-14

O importador tem a obrigação de manter, em boa guarda e ordem, os documentos
relativos às transações que realizarem, pelo prazo decadencial estabelecido na legislação
tributária a que estão submetidos, e de apresenta-los à fiscalização aduaneira quando
exigidos. A declaração de importação será instruída com os documentos originais a que
se refere o art. 553, do RA. A ausência desses documentos nos termos legais,
constituem-se em fatos sancionáveis com a multa prevista no art. 70, II, “b”, item 1 da
Lei no 10.833/03 (contida no art. 710 do Decreto no 6.759/2009).
O despacho de admissibilidade deu seguimento do Recurso Especial, quanto à
matéria “multa pelo descumprimento de manter em boa guarda e ordem, os documentos ou da
obrigação de apresenta-los à fiscalização aduaneira quando exigidos”, nesses termos:
Do confronto das decisões constata-se o dissídio jurisprudencial.
Verifica-se que ambas as decisões tratam da exigência relativa à multa de 5% sobre o
valor aduaneiro, prevista no art. 70, inciso II, alínea b, item 1, da Lei no 10.833/03
(multa por descumprimento de manter em boa guarda os documentos ou de apresenta-
los a fiscalização), assim entendeu o acórdão recorrido que uma vez que os documentos
solicitados (faturas comerciais) foram descritos e apresentados na impugnação e
reconhecidos como existentes pela decisão de piso, não há porque manter referida
multa, visto que o contribuinte identificou os fatos ensejadores da infração, no caso a
existência das faturas comerciais, prova suficiente para elidir a infração.
Já o acórdão paradigma em razão da mesma situação fática, conferiu uma outra
interpretação ao mesmo dispositivo legal, entendendo que a apresentação de cópias não
supre a ausência dos documentos originais, decidindo por fim que é dever do
importador manter em boa guarda e ordem os documentos relativos às transações que
realizarem e de apresentá-los à fiscalização aduaneira quando exigidos.
Ante as considerações acima restou demonstrada a similitude fática haja vista que em
ambas as decisões o contribuinte não apresentou à fiscalização aduaneira quando
exigido, os documentos obrigatórios de instrução das declarações aduaneiras, no entanto
as r. decisões recorrida e paradigma conferiram interpretação divergente ao art. 70,
inciso II, alínea b, item 1, da Lei no 10.833/03 quanto à multa por descumprimento de
manter em boa guarda os documentos ou de apresentá-los a fiscalização.
O Contribuinte ofertou contrarrazões, requerendo a manutenção da decisão
recorrida.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, contudo cabe
digressão quanto ao conhecimento.
O acórdão recorrido e o paradigma analisam a aplicação da multa de 5% sobre o
valor aduaneiro, prevista no art. 70, inciso II, alínea b, item 1, da Lei no 10.833/2003:
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.376 - CSRF/3a Turma
Processo no 13895.000122/2006-14

Art. 70. O descumprimento pelo importador, exportador ou adquirente de
mercadoria importada por sua conta e ordem, da obrigação de manter, em boa
guarda e ordem, os documentos relativos às transações que realizarem, pelo prazo
decadencial estabelecido na legislação tributária a que estão submetidos, ou da
obrigação de os apresentar à fiscalização aduaneira quando exigidos, implicará:
I - se relativo aos documentos comprobatórios da transação comercial ou os respectivos
registros contábeis:
a) a apuração do valor aduaneiro com base em método substitutivo ao valor de
transação, caso exista dúvida quanto ao valor aduaneiro declarado; e
b) o não-reconhecimento de tratamento mais benéfico de natureza tarifária, tributária ou
aduaneira eventualmente concedido, com efeito retroativos à data do fato gerador, caso
não sejam apresentadas provas do regular cumprimento das condições previstas na
legislação específica para obtê-lo;
II - se relativo aos documentos obrigatórios de instrução das declarações
aduaneiras:
a) o arbitramento do preço da mercadoria para fins de determinação da base de cálculo,
conforme os critérios definidos no art. 88 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001, se existir dúvida quanto ao preço efetivamente praticado; e
b) a aplicação cumulativa das multas de:
1. 5% (cinco por cento) do valor aduaneiro das mercadorias importadas; e
2. 100% (cem por cento) sobre a diferença entre o preço declarado e o preço
efetivamente praticado na importação ou entre o preço declarado e o preço arbitrado.
§ 1o Os documentos de que trata o caput compreendem os documentos de instrução das
declarações aduaneiras, a correspondência comercial, incluídos os documentos de
negociação e cotação de preços, os instrumentos de contrato comercial, financeiro e
cambial, de transporte e seguro das mercadorias, os registros contábeis e os
correspondentes documentos fiscais, bem como outros que a Secretaria da Receita
Federal venha a exigir em ato normativo.
§ 2o Nas hipóteses de incêndio, furto, roubo, extravio ou qualquer outro sinistro que
provoque a perda ou deterioração dos documentos a que se refere o § 1o, deverá ser feita
comunicação, por escrito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas do sinistro, à unidade
de fiscalização aduaneira da Secretaria da Receita Federal que jurisdicione o domicílio
matriz do sujeito passivo.
§ 3o As multas previstas no inciso II do caput não se aplicam no caso de regular
comunicação da ocorrência de um dos eventos previstos no § 2o.
§ 4o Somente produzirá efeito a comunicação realizada dentro do prazo referido no §
2o e instruída com os documentos que comprovem o registro da ocorrência junto à
autoridade competente para apurar o fato.
§ 5o No caso de encerramento das atividades da pessoa jurídica, a guarda dos
documentos referidos no caput será atribuída à pessoa responsável pela guarda dos
demais documentos fiscais, nos termos da legislação específica.
§ 6o A aplicação do disposto neste art. não prejudica a aplicação das multas previstas
no art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pelo
art. 77 desta Lei, nem a aplicação de outras penalidades cabíveis.
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.376 - CSRF/3a Turma
Processo no 13895.000122/2006-14

Contudo, entendo que há diferenças fáticas entre os dois julgados, como se vê a
seguir:
ACÓRDÃO RECORRIDO
ACÓRDÃO PARADIGMA
As faturas não foram apresentadas à fiscalização,
mesmo após as duas intimações. As faturas foram
juntadas apenas em impugnação.
Os documentos obrigatórios das importações requeridos
pela fiscalização não foram apresentados em suas vias
originais, sendo que as cópias dos mesmos foram
apresentados durante o curso da ação fiscal.
Infração descrita: falta de apresentação das faturas
após intimação.
Constou do relatório fiscal:
“Em 01/12/2005 o autuado foi intimado a apresentar
as
faturas
comerciais
originais
referentes
às
importações realizadas não só no decorrer de 2002
como também no período de 2003 a junho/2005. Re-
intimada em 31/03/2006, apresentou naquela data
apenas
quatro
faturas
correspondentes
As
importações realizadas em 2005, motivo pelo qual se
lavra o presente auto de multa por não-apresentação
de fatura comercial, documento essencial do despacho
aduaneiro conforme art. 46 do Decreto-lei n° 37/66 e
Decreto-lei n ° 2.472/88.”
Infração descrita: falta de apresentação dos documentos
originais.
Constou do relatório fiscal:
“Por oportuno, convém esclarecer a forma de aplicação
da segunda multa. Em 05/03/2012, através do Termo de
Intimação no 051/2013 (DOC. 10), solicitou-se ao
contribuinte a apresentação da documentação original
que amparou os despachos de importação em tela, já que
até aquele momento só havia sido solicitada a
apresentação de fotocópia. Em 26/03/2012, o contribuinte
apresentou apenas alguns originais, indicando o extravio
de vários documentos (DOC. 12).”

Fundamento: a decisão apontou que os argumentos da
DRJ foram contraditórios, uma vez que exonerou a
multa pela inexistência das faturas comerciais (item 1),
mas manteve a multa pelo descumprimento de manter
em boa guarda os documentos ou de apresentá-los a
fiscalização. Isso porque, se foram reconhecidos como
suficientes os documentos apresentados junto com a
impugnação, nas fls. 50/84, para cancelamento da
multa por inexistência de faturas não há porque manter
a multa por não ter em boa guarda os referidos
documentos.
Fundamento: a decisão consignou que a apresentação de
cópias não supre a ausência dos documentos
originais. Nesse caso, o extravio deveria ter sido
comunicado à Receita Federal, conforme previsto no § 2o,
do art. 70, da Lei n° 10.833/2003. Assim, o extravio de
documentos não comunicado à Receita Federal não
impede a aplicação da penalidade em análise, pelo que
legítima a multa aplicada.
Premissa: se a penalidade aplicada com fundamento
no art. 106, inciso IV, alínea a, do DL n° 37/66 foi
cancelada, não deve subsistir a pena aplicada com
fundamento no art. 70, inciso II, alínea b, item 1, da
Lei no 10.833/2003.
Premissa: a infração está configurada, mesmo com a
apresentação das cópias dos documentos solicitados em
resposta à intimação. Exige-se os documentos originais ou
o registro do extravio.
Dessa forma, no acórdão recorrido, a razão de decidir foi a premissa estabelecida
no voto condutor de existência das faturas comerciais, que seria prova suficiente a elidir a
infração do art. 70, inciso II, alínea b, item 1, da Lei no 10.833/2003. Transcreve-se trecho do
voto condutor:
Entendo que são contraditórios os argumentos do julgador de piso que exonerou a multa
pela inexistência das faturas comerciais, conforme descrito no item 1 e manteve a multa
pelo descumprimento de manter em boa guarda os documentos ou de apresentá-los a
fiscalização.
Ora, se restou reconhecido como suficientes os documentos apresentados junto com a
impugnação, nas fls. 50/84, não há porque manter a multa por não ter em boa guarda os
referidos documentos.
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.376 - CSRF/3a Turma
Processo no 13895.000122/2006-14

Há de se reconhecer que os documentos solicitados foram descritos e apresentados
na impugnação e reconhecidos como existentes pela DRJ de modo que não há
razão para manter a penalização imposta ao recorrente. O contribuinte identificou
os fatos ensejadores da infração, no caso a existência das faturas comerciais, prova
suficiente a elidir a infração.
Sendo assim, entendo pela exoneração da multa por descumprimento de manter em boa
guarda os documentos ou de apresentá-los a fiscalização, superada em razão do
reconhecimento de uma premissa maior impossibilitando manter esta infração,
dado que os fatos descritos preenchem o perfeito requisito da absunção a norma
que fora identificada no auto.
Diante do exposto dou parcial provimento ao recurso voluntário para exonerar a multa
pelo descumprimento de manter em boa guarda os documentos ou de apresentá-los a
fiscalização.
Contudo, observa-se que a infração do item 1 se referiu às seguintes DIs listadas
no auto de infração:
70.

Já a penalidade aplicada no item 4 do auto de infração, pela falta de apresentação
das faturas, referiu-se a DIs, totalmente, diferentes:
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-014.376 - CSRF/3a Turma
Processo no 13895.000122/2006-14

Entendo que não constou, no acórdão recorrido, expressamente, a
fundamentação para cancelamento da multa capitulada no art. 70, inciso II, alínea b, item
1, da Lei no 10.833/2003. Poder-se-ia cogitar algumas hipóteses que poderiam ter sido
ventiladas pelo Colegiado a quo: a de consunção (em relação à pena do art. 106, inciso IV, alínea
a, do DL 37/66), ou que a apresentação dos documentos na impugnação afastou a tipificação da
infração ou ainda a aplicação do princípio da especialidade.
Contudo, não foi apontada a hipótese legal de exclusão da penalidade considerada
pela Turma a quo, uma vez que as infrações 1 e 4 do auto de infração se referem a DIs
diferentes.
Por sua vez, o acórdão paradigma entendeu, em suma, que a falta de apresentação
do original de documentos solicitados pela fiscalização é suficiente pata a caracterização da
infração, ainda que tenham sido apresentadas as cópias:
Outrossim, a apresentação de cópias não supre a ausência dos documentos originais.
Nesse caso, o extravio deveria ter sido comunicado à Receita Federal, conforme
previsto no § 2o, do art. 70, da Lei n. 10.833/03:
Nas hipóteses de incêndio, furto, roubo, extravio ou qualquer outro sinistro que
provoque a perda ou deterioração dos documentos a que se refere o § 1o, deverá ser
feita comunicação, por escrito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas do sinistro, à
unidade de fiscalização aduaneira da Secretaria da Receita Federal que jurisdicione o
domicílio matriz do sujeito passivo.
Sendo assim, o extravio de documentos não comunicado à Receita Federal não impede a
aplicação da penalidade em análise, pelo que legítima a multa aplicada.
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-014.376 - CSRF/3a Turma
Processo no 13895.000122/2006-14

Em suma, entendo que a situação fática dos dois julgados é diferente, ao passo
que as premissas de julgamento estabelecidas também diferem entre si, com o agravante de que o
acórdão recorrido não apontou o fundamento legal do provimento dado. Por isso, entendo não
ser possível verificar a divergência jurisprudencial.
Logo, voto por não conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
MÉRITO
Caso vencida quanto ao conhecimento, apresento a solução de mérito do Recurso
Especial da Fazenda Nacional.
Nos termos do art. 18 do Decreto n° 4.543/2002 (Regulamento Aduaneiro vigente
à época do procedimento fiscal), o Contribuinte deve apresentar à autoridade fiscal os
documentos, que forem julgados necessários ao desenvolvimento da ação fiscal:
Art. 18. As pessoas físicas ou jurídicas exibirão aos Auditores-Fiscais da Receita
Federal, sempre que exigidos, as mercadorias, livros das escritas fiscal e geral,
documentos mantidos em arquivos magnéticos ou assemelhados, e todos os
documentos, em uso ou já arquivados, que forem julgados necessários à fiscalização, e
lhes franquearão os seus estabelecimentos, depósitos e dependências, bem assim
veículos, cofres e outros móveis, a qualquer hora do dia, ou da noite, se à noite os
estabelecimentos estiverem funcionando (Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, art.
94 e parágrafo único, e Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 34).
Prescreve o art. 70, II, alínea b-1 da Lei n° 10.833/2003, que:
Art. 70. O descumprimento pelo importador, exportador ou adquirente de
mercadoria importada por sua conta e ordem, da obrigação de manter, em boa
guarda e ordem, os documentos relativos às transações que realizarem, pelo prazo
decadencial estabelecido na legislação tributária a que estão submetidos, ou da
obrigação de os apresentar à fiscalização aduaneira quando exigidos, implicará:
I - se relativo aos documentos comprobatórios da transação comercial ou os respectivos
registros contábeis:
a) a apuração do valor aduaneiro com base em método substitutivo ao valor de
transação, caso exista dúvida quanto ao valor aduaneiro declarado; e
b) o não-reconhecimento de tratamento mais benéfico de natureza tarifária, tributária ou
aduaneira eventualmente concedido, com efeito retroativos à data do fato gerador, caso
não sejam apresentadas provas do regular cumprimento das condições previstas na
legislação específica para obtê-lo;
II - se relativo aos documentos obrigatórios de instrução das declarações
aduaneiras:
a) o arbitramento do preço da mercadoria para fins de determinação da base de cálculo,
conforme os critérios definidos no art. 88 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001, se existir dúvida quanto ao preço efetivamente praticado; e
b) a aplicação cumulativa das multas de:
1. 5% (cinco por cento) do valor aduaneiro das mercadorias importadas; e
2. 100% (cem por cento) sobre a diferença entre o preço declarado e o preço
efetivamente praticado na importação ou entre o preço declarado e o preço arbitrado.
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-014.376 - CSRF/3a Turma
Processo no 13895.000122/2006-14

§ 1o Os documentos de que trata o caput compreendem os documentos de instrução das
declarações aduaneiras, a correspondência comercial, incluídos os documentos de
negociação e cotação de preços, os instrumentos de contrato comercial, financeiro e
cambial, de transporte e seguro das mercadorias, os registros contábeis e os
correspondentes documentos fiscais, bem como outros que a Secretaria da Receita
Federal venha a exigir em ato normativo.
§ 2o Nas hipóteses de incêndio, furto, roubo, extravio ou qualquer outro sinistro que
provoque a perda ou deterioração dos documentos a que se refere o § 1o, deverá ser feita
comunicação, por escrito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas do sinistro, à unidade
de fiscalização aduaneira da Secretaria da Receita Federal que jurisdicione o domicílio
matriz do sujeito passivo.
§ 3o As multas previstas no inciso II do caput não se aplicam no caso de regular
comunicação da ocorrência de um dos eventos previstos no § 2o.
§ 4o Somente produzirá efeito a comunicação realizada dentro do prazo referido no §
2o e instruída com os documentos que comprovem o registro da ocorrência junto à
autoridade competente para apurar o fato.
§ 5o No caso de encerramento das atividades da pessoa jurídica, a guarda dos
documentos referidos no caput será atribuída à pessoa responsável pela guarda dos
demais documentos fiscais, nos termos da legislação específica.
§ 6o A aplicação do disposto neste art. não prejudica a aplicação das multas previstas no
art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pelo art.
77 desta Lei, nem a aplicação de outras penalidades cabíveis.
Assim, a penalidade do art. 70, II, alínea b-1 da Lei n° 10.833/2003 é aplicável
quando o sujeito passivo deixa de cumprir as obrigações de:
 Manter, em boa guarda e ordem, os documentos relativos às transações que
realizarem, pelo prazo decadencial estabelecido na legislação tributária a
que estão submetidos, e
 Apresentar os documentos à fiscalização aduaneira quando exigidos.
Dessa forma, basta que o sujeito passivo não mantenha em boa guarda e ordem a
fatura ou não a apresente quando exigido o documento pela fiscalização para a subsunção do fato
à norma.
No caso, o documento solicitado foi a fatura comercial, que é obrigatória na
instrução do despacho de importação, nos termos do art. 46 do Decreto-Lei n° 37/66, com a
redação dada pelo Decreto-Lei n° 2.472/88:
Art.46 - Além da declaração de que trata o art.44 deste Decreto-Lei e de outros
documentos previstos em leis ou regulamentos, serão exigidas, para o processamento do
despacho aduaneiro, a prova de posse ou propriedade da mercadoria e a fatura
comercial, com as exceções que estabelecer o regulamento.
A fiscalização intimou a empresa por duas vezes (em 01/12/2005 e 31/03/2006)
para apresentação das faturas comerciais, sendo que ficou demonstrado nos autos que as citadas
faturas não foram apresentadas no prazo concedido pela autoridade fiscal, tendo sido
apresentadas somente em impugnação.
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-014.376 - CSRF/3a Turma
Processo no 13895.000122/2006-14

Destarte, restou caracterizada a infração. Deve, assim, ser mantida a multa
aplicada.
Conclusão
Do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora
Voto Vencedor
Conselheira Liziane Angelotti Meira, Redatora.
Tanto o acórdão recorrido quanto o paradigma se referem à aplicação da multa de
5% sobre o valor aduaneiro, prevista no art. 70, inciso II, alínea b, item 1, da Lei no 10.833/2003.
A multa foi aplicada em razão do descumprimento pelo importador da obrigação de apresentar à
fiscalização aduaneira, quando exigidos, os documentos relativos à importação, especificamente,
em ambos, deixaram de ser apresentados os documentos originais
O fato de haver mais intimações ou o fato de os documentos serem parcialmente
apresentados posteriormente, depois da aplicação da multa, em um dos casos não são suficientes
para afastar a similaridade das situações. Em ambos, paradigma e o presente, discute-se a
aplicação da mesma penalidade pela falta de apresentação de documentos originais da
importação quando exigidos pela fiscalização.
Portanto, é de se concluir que o presente processo e o paradigma tratam da
aplicação do mesmo dispositivo legal a condutas semelhantes, servindo o paradigma para indicar
a divergência jurisprudencial alegada pelo Recorrente. Dessa forma, deve ser conhecido o
Recurso Especial da Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 403
DF CARF MF
Original